Tribunal: TJSP
Processo: 1018348-22.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Incontroversa a prestação dos serviços, bem como comprovado o percentual pactuado a título de pagamentos – Inadmissível a interpretação do contrato pretendida pela ré – Forma de pagamento expressamente pactuada no contrato que deve ser respeitada – Sentença de parcial procedência mantida – SUCUMBÊNCIA – Apelo acolhido neste ponto –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Incontroversa a prestação dos serviços, bem como comprovado o percentual pactuado a título de pagamentos – Inadmissível a interpretação do contrato pretendida pela ré – Forma de pagamento expressamente pactuada no contrato que deve ser respeitada – Sentença de parcial procedência mantida – SUCUMBÊNCIA – Apelo acolhido neste ponto – Sucumbência recíproca configurada – Recurso parcialmente provido.